Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. VALORES JÁ LEVANTADOS. PRELIMINAR PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. revisão do julgado. impossibilidade. ausência de violação a literal disposição de lei. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há se falar em perda de objeto da demanda rescisória, uma vez que, na hipótese de acolhimento da pretensão, a autora terá, a seu dispor, um título executivo apto a embasar uma ação que objetivará a restituição dos valores recebidos pela ré.
2. Não há violação a literal disposição de lei nas hipóteses em que o v. acórdão rescindendo apenas confere interpretação divergente daquela apresentada pela parte autora.
3. Averbe-se que não ficou configurada hipótese de aplicação do enunciado da Súmula 563 do STJ, uma vez que, na época da prolação da sentença, ainda estava em vigor os termos do enunciado da Súmula 321 da referida colenda Corte.
4. A imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, exige de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente.
5. Preliminar Rejeitada. Ação Rescisória julgada improcedente.